Tribunal: TJDFT
Processo: 0737127-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AFASTADA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. TESTEMUNHO INDIRETO. VALIDADE. COERÊNCIA E HARMONIA.
1. Não há qualquer vício que macule o procedimento de identificação do réu quando observadas as formalidades do artigo 226 do CPP. Ademais, não há falar em nulidade quando verificada a autoria por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Descabe falar em absolvição quando a materialidade e a autoria do delito de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal) restam comprovadas por meio do depoimento coerente e harmônico da vítima, aliado a outros elementos de convicção.
3. Para caracterização do delito de importunação sexual não é necessário o uso da força física ou violência, eis que o art. 215-A do Código Penal dispõe que a mera prática contra alguém e sem a sua anuência de ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia configura referido crime e pune o ofensor com pena de 1 a 5 anos de reclusão.
4. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que permeiam esse tipo de delito – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório (máxime quando não aventadas razões capazes de desmerecer o relato ou justificar incriminação imotivada do réu).
5. A testemunha deve, preferencialmente, depor pelo que sabe e presenciou. Admite-se no ordenamento jurídico, todavia, a figura do testemunho indireto (testemunha do “ouvi dizer” ou “hearsay testimony”) – cabendo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
6. Embora tenha sido concedido ao Juízo certa discricionariedade quanto aos limites de aumento na segunda fase da dosimetria da pena, porquanto o Código Penal deixou de estabelecer critério fixo para esta etapa, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça aponta a fração paradigma de aumento de pena em 1/6 da pena-base para cada agravante considerada no caso concreto.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.